Tribunal: TJPA
Processo: 0012794-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012794-86.2019.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: MAURICIO ANTONIO CONCEICAO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012794-86.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL .

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE ACOLHIDA
.
Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que fora produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de
roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Termo/Exibição de Objeto, Autos de Prisão em Flagrante do réu e as declarações prestadas pela ofendida e testemunhas compromissadas na forma da lei.

CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito d
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do CPB, nos termos do art.386, VII, do CPP.

Narrou a
denúncia, (id.13350862
),
que no dia 15.05.2016, por volta de 1h30min, o acusado e seu comparsa Messias Menezes Carvalho, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram da vítima Vailze Miranda Carneiro, seus pertences pessoais – bolsa, documentos e celular –, além de seu carro, e empreenderam fuga. Após rastreamento pelo aparelho celular da vítima, os malfeitores foram localizados e reconhecidos por essa.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os acusados, nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art.14, I do Código Penal.

Recebimento da Denúncia em
28 de junho de 2016
. (id.13350865)

Decisão citação por edital do réu MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES. (id.13350871-pág.6)

Citação dos réus. (id.13350868; 13350873; 13350905-pág.7)

Resposta à Acusação. (id.; 13350866; 13350874)

Em audiência realizada em 21/03/2019 foi determinada a separação dos autos ao denunciado MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES, visto que não foi apresentado pelo sistema penal para audiência.

Termo de Audiência. (id.13350884; 13350881; 13350885; 13350903; 13350907; 13350908-pág.5)

Mídias de audiência. (id.13350887 a 13350900; 13350903; 13350910 a 13350918)

Decretação da Revelia do réu
MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES
nos termos do art. 367, do CPP. (id.13350901);

Alegações finais do Ministério Público. (id.13350919)

Alegações finais da Defesa. (id.13350920)

Em sentença prolatada em
8 de novembro de 2021
(id. 13350923), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para
ABSOLVER
o acusado
MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, I e II
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

Edital de Intimação da Sentença. (id.13350932-pág.1)

Em suas
razões recursais (id.13350938
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES
, nas penas do
art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
.

Em
contrarrazões (id.13350941
)
,
a Defesa de
MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES
requereu o
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Em
contrarrazões (id.18930971
)
,
a Defensoria Pública requereu em favor de
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES
o
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.14245608), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
, a fim de que seja o ora recorrido
MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do CPB, nos termos do art.386, VII, do CPP.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, sob a alegação de que os fundamentos utilizados não merecem prosperar em segunda instância, já que dissonantes das provas contidas nos autos. Assim, deve a sentença prolatada pelo juízo a quo ser devidamente reformada, para condenar o Apelado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018).”

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Contrariamente ao entendimento do magistrado de primeiro grau, que ABSOLVEU o apelado
MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES
, entendo que restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que o acusado
praticou o crime de roubo qualificado
, sendo necessária a correção da referida sentença.

Conforme estabelece o art. 157, § 2º, I e II do CPB (
redação anterior à Lei n.º 13.654/2018)
:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I –
se o crime é cometido com uso de arma
;

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Observe-se que quanto à materialidade delitiva não há qualquer dúvida quanto ao crime praticado, restando comprovado pelo Auto/Termo de Exibição de Objeto e declarações da ofendida.

No caso dos autos, narra a denúncia
que “o denunciado Maurício juntamente com um comparsa,
no dia 15.05.2016, por volta de 1h30min, o acusado
MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES
e seu comparsa Messias Menezes Carvalho, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram da vítima Vailze Miranda Carneiro, seus pertences pessoais – bolsa, documentos e celular –, além de seu carro, e empreenderam fuga. Após rastreamento pelo aparelho celular da vítima, os malfeitores foram localizados e reconhecidos por essa
.

Extraiu-se, até então, da leitura dos depoimentos prestados perante a autoridade judicial, que a vítima fez o reconhecimento dos acusados em delegacia, fato este corroborado por suas declarações em juízo
.

Quando prestou suas declarações em delegacia, a ofendida fez os seguintes relatos: (id.13350815-pág.3)

“Que nesta madrugada, por volta das 1h30min, estava chegando em uma residência estabelecida no Conjunto residencial Gleba I, conduzindo seu veículo HONDA, Modelo: CITY LX FLEX, Placa NSN – 4535, Ano (Mod/Fab) 2010, Cor PRATA, quando fora abordada por dois elementos, uma pela porta do condutor e o outro pela porta do passgeiro; QUE, o meliante que lhe abordara estava de posse de uma arma de fogo de cor preta e expressou-se da seguinte maneira: “SAI DO CARRO, SAI DO CARRO”. TEXTUAIS, QUE, afirma ainda que tal indivíduo ordenou que seu comparsa, expressando-se da seguinte maneira: “PEGA O CELULAR DELA E A BOLSA, PEGA O CELULAR DELA E A BOLSA”. TEXTUAIS, o que foi prontamente atendido; QUE, lembra ainda que tal indivíduo ordenou a declarante que adentrasse para o interior do imóvel de sua prima estabelecido naquele local; QUE em ato contínuo, tais indivíduos adentraram para o citado veículo e dali empreenderam fuga sentido Avenida Pedro Alvares Cabral; QUE, além do veículo teve também roubado pelos meliantes seu APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY NOTE II, nº 98184-7999, BRANCA CRLV, sua CNH, CARTEIRA DO IASEP, CARTÃO RIACHUELO, CARTEIRA DE ESTUDANTE E CARTERIR DO IASEP E ESTUDANTE DE LUCAS CARNEIRO VENTURIERI; QUE, por volta das 10h00min, passou a rastrear seu celular acima e, ficou sabendo que o mesmo estava no Residencial Mururé, na Alameda, nº 01, na casa 03; QUE, diante de tais informações, acionou uma guarnição da polícia militar e imediatamente foram até ao local acima mencionado e apreenderam o celular com um elemento que nesta oportunidade ficou sabendo tratar-se de MESSIAS MENEZES CARVALHO; QUE, após a apreensão, soube ainda que MESSIAS teria comprado tal celular do meliante que aqui veio a saber tratar-se de MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES; QUE nesta oportunidade está sendo levada a uma sala especial de reconhecimento e RECONHECE SEM NENHUMA EXITAÇÃO os meliantes MESSIAS MENEZES CARVALHO e MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES, como sendo os mesmos que nesta madrugada roubaram seu veículo e celular acima; QUE relata ainda que RECONHECE SEM NENHUMA EXITAÇÃO o meliante MESSIAS MENEZES CARVALHO como sendo o meliante que portava a arma de fogo no momento do delito, e que lhe abordou, determinando que saísse do veículo.”

Ratificando suas declarações prestadas anteriormente, a vítima
VAILZE MIRANDA CARNEIRO
relatou em juízo, conforme termos da sentença (id.13350923-pág.1)

“QUE foi buscar seu filho na casa de sua prima; QUE encostou seu carro em frente da casa, enquanto aguardava seu filho, quando foi abordada por dois homens; QUE eles abriram a porta de seu carro e um deles apontou a arma em sua direção, mandando sair do carro; QUE eles levaram todos os seus pertences; QUE seu primo abriu a porta da casa e seu filho era criança, com menos de 10 anos, e eles ficaram apontando a arma e depois eles foram embora; QUE fizeram os procedimentos na delegacia de polícia; QUE seu celular tinha rastreamento

e seu esposo ficou rastreando, até descobrirem a localização do celular; QUE acompanhou os policiais até o local onde apontava o rastreamento e ficou dentro do carro; QUE o carro foi recuperado na BR, mas não estava em poder de nenhum dos acusados, mas sim em uma oficina; QUE reconheceu os acusados na delegacia de polícia; QUE o rapaz que estava com seu celular foi quem informou onde estava o carro; QUE ele falou quem era as pessoas envolvidas no caso; QUE não viu a pessoa que estava com seu celular, mas ela foi conduzida até à delegacia; QUE não viu quando os acusados foram presos; QUE fez o reconhecimento deles na delegacia de polícia, em sala de vidro próprio, com dois homens no local para reconhecimento.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Corroborando com as declarações acima há ainda os depoimentos dos policiais militares ouvidos em delegacia e em juízo, nos quais se encontram em harmonia com as declarações prestadas pela ofendida.

A testemunha PM
VALDECY SANTOS PEREIRA
declarou, conforme termos da sentença (id.13350922-pág.5)

“QUE foi procurado por uma senhora, qua dizia ter sido vítima de roubo, e que levaram o celular e o veículo; QUE ela informou qua o sinal do celular dava no Conjunto Mururé; QUE acompanharam a senhora até a residência onde parecia o sinl de celular; QUE bateram na residência, e um deles, que não lembra se era MESSIAS ou o outro atendeu; QUE no local, encontraram o celular roubado e ele estava fazendo conserto nele; QUE não lembra bem se a vítima reconheceu o réu como uma das pessoas que assaltaram; QUE soube que o carro foi encontrado em outro lugar; QUE

a vítima disse que duas pessoas a assaltaram; QUE uma pessoa avisou que o carro seria deixado na BR e o carro foi encontrado no local informado; QUE foi uma pessoa da residência que informou que o carro seria deixado naquele local, mas não sabe dizer quem foi; QUE não lembra quem foi que ligou para dizer onde o carro estava; QUE não recorda de ter visto o réu MAURÍCIO nem mesmo na delegacia de polícia.”

A testemunha PM
VANDERSON NASCIMENTO FERNANDES
declarou em delegacia (id.13350815-pág.2)

“QUE nesta data por volta das 13h30min, estavana VTR 4310, e se fazia acompanhar pelos policiais militares SGT VALDECY e CB MAX, quando tomaram conhecimento via rádio para dar apoio a uma viatura de roubo de veículo no Conjunto Gleba I, bairro da Marambaia; QUE tomaram conhecimento do fato, dirigiram-se até o local indicado e chegando no local tomaram conhecimento que o veículo HONDA CITY PRATA, PLACA NSN-4535 e O APARELHO CELULAR SANSUNG NOTE II, haviam sido roubados nesta madrugada por dois meliantes, um dos quais portava uma arma de fogo; QUE o celular estava sendo rastreamento e estava sendo utilizado no Residencial Mururé, Alameda I, casa 3; QUE imediatamente, seguiram para o citado local e lá chegando, tal celular foi encontrado no citado endereço e de posse do nacional MESSIAS MENEZES CARVALHO; QUE o condutor foi devidamente autorizado pelo genitor do acusado para verificação com quem estava o celular acima referido; QUE ao ser questionado, MESSIAS MENEZES CARVALHO afirmou que fora o meliante MAURICIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES que havia deixado tal aparelho

em seu poder para desbloqueá-lo, porém, além d desbloqueá-lo, “MESSIAS “ disse que comprara o mesmo de MAURÍCIO, porém, não informou o valor; QUE diante tais informações, seguiram até a casa de “MAURÍCIO” e este também confessou que o citado celular foi vendido para “MESSIAS”; QUE por vota das 15h30min, tomou conhecimento de que o veículo da vítima havia sido encontrado na Rodovia BR-316, município de Marituba, as proximidades do Estabelecimento Comercial Belemzão; QUE afirma o declarante que tanto “MAURÍCIO”, quanto “MESSAIS” negaram o roubo do celular, bem como do veículo; QUE “MAURÍCIO” disse que não foi aquele celular que havia passado para “MESSIAS”; QUE, nesta Especializada ficou sabendo que a vítima reconheceu os dois meliantes MESSIAS MENEZES CARVALHO e MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES como sendo os mesmos que nesta madrugada de posse de uma arma de fogo roubaram o veículo HONDA CITY e seu APARELHO CELULAR.”

Quando ouvido em juízo a testemunha
VANDERSON NASCIMENTO FERNANDES
, fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença (id.13350922-pág.5)

“QUE uma senhora pediu apoio a guarnição, dizendo ter sido roubada e que estava rastreando o celular, que dava na casa do acusado; QUE a vítima aguardou no carro, e foram até a casa onde dava o sinal do celular; QUE um senhor, que acredita que seja o pai dele, abriu a residência, conversaram com esse senhor e depois entregaram o celular; QUE o acusado disse que o celular era dele; QUE

a vítima reconheceu o celular; QUE

a mulher ou irmã dele ligou para o amigo do réu, e essa pessoa largou

o carro perto do Belemzão; QUE

vítima viu o acusado de dentro do carro dela, tendo o reconhecido; QUE essa mulher disse que ligou e informou que o carro estava na BR
.”

O réu
MAURÍCIO ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES
não fora ouvido em juízo, tendo em vista a decretação de sua revelia.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de roubo majorado, conforme previsão do art.157, § 2º, I e II, do Código Penal, conforme relatos prestados em delegacia e ratificados em juízo.

Há validade da prova colhida no inquérito policial quando corroboradas pelas provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, nesse sentido se manifestou o STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" ( AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que "não foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo. III - A Corte a quo dada a quantidade de pena aplicada ? 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ? e, em razão da gravidade concreta do delito, por ter verificado que "os acusados cometeram crime grave in concreto, com emprego de faca, o que colocou a integridade física da vítima em risco, demonstrando periculosidade e necessidade de uma resposta estatal severa" (fl. 416, grifei), que inclusive culminou na pena acima do mínimo legal ante o desvalor das circunstâncias judiciais, portanto, apresentou fundamentação adequada para manutenção do regime prisional no fechado. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848852 SP 2021/0070797-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS, SOBRETUDO A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE FASE INQUISITORIAL E JUDICIALMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase do inquérito policial - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes." (AgRg no HC 537.900/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 9/12/2019). 2. Devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, sobretudo a prova testemunhal, produzida na fase inquisitorial e em juízo, destacando que o réu também foi reconhecido em juízo por uma das vítimas, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 719559 RS 2022/0019407-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado participou do crime de roubo qualificado contra a vítima
VAILZE MIRANDA CARNEIRO
.

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar como se deu a detenção e apreensão dos objetos roubados, bem como a detenção de seus autores.

Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima e das testemunhas.

Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral, que r
estou devidamente comprovada a participação do réu/apelado MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES no roubo qualificado sofrido pela ofendida, contrariando a decisão proferida pelo juízo
a quo, uma vez,
conforme declarações prestadas pela ofendida, no qual ratificou em juízo que realizou o reconhecimento pessoal do réu e seu comparsa, não restando quaisquer dúvidas, inclusive descrevendo a participação de cada um na conduta delitiva.

Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou denunciado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados nos autos, nos termos do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora apelado no delito praticado contra a menor
VAILZE MIRANDA CARNEIRO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, no crime tipificado no art.157, § 2º, I e II, do CPB.

Como bem salientou o apelante, em suas razões recursais, considerando a robustez probatória constantes nos autos, no qual restou comprovada materialidade e autoria delitiva, é de se constatar que a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau merece reparo, devendo o apelado MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES ser condenado pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Há que se ressaltar que o crime ocorreu em
15.05.2016, anterior, portanto, a lei nº 13.654, de 23/04/2018, que alterou o Código Penal, tornando mais severa a pena para o roubo com o uso de arma de fogo, devendo, portanto ser aplicada a lei na vigência do fato (lei mais benéfica ao réu), tendo em vista que a alteração legislativa é prejudicial ao réu e não poderá ser aplicada aos crimes praticados antes da sua entrada em vigor, em observância ao princípio da anterioridade, corolário do princípio da legalidade.

ART.157, § 2º, I e II DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da pena

A reprovabilidade da conduta
mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal;
O réu é tecnicamente primário;
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la
; Personalidade não auferida; Os motivos do crime são comuns do tipo penal; as circunstâncias o fato foi praticado em concurso de pessoas, o que inviabiliza qualquer reação da vítima, dada a superioridade

numérica de envolvidos na conduta criminosa, merecendo uma maior reprovação; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em
4

(quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho o quantum anterior.

3ª Fase da Dosimetria da pena

Existindo causas de aumento, uso de arma, fixo a pena final e definitiva em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

Regime semiaberto para início de execução da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Inaplicável a substituição da pena, eis que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para
condenar
o réu/apelado
MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES
,
as penas de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.
,
em regime inicialmente semiaberto
, pelo crime tipificado no

art.157, § 2º, I e II, do Código Penal.

É como voto.

Belém,
10
de fevereiro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025